Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-63.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO, CONDUTA E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE. AUSENTES. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE. AFASTADA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a realizar obras de adequação da rede de captação de água pluvial às recomendações técnicas, sob pena de multa, e a pagar R$ 86.818,90 (oitenta e seis mil oitocentos e dezoito reais e noventa centavos), a título de danos emergentes, e R$ 8.217,66 (oito mil duzentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), referentes aos lucros cessantes.
2. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
3. In casu, conquanto a Associação apelante não estivesse obrigada a realizar as obras de infraestrutura da rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, optou por fazê-las, de modo que a ineficácia do sistema – comprovada mediante perícia técnica oficial – deve a ela ser imputada.
4. Restando demonstrado nos autos que a observância das normas técnicas teria mitigado os danos, ainda que considerado o grande volume das chuvas ocorridas na data do incidente, não há se falar em imprevisibilidade ou inevitabilidade capazes de caracterizar a ocorrência do alegado caso fortuito/força maior.
5. Ausentes provas da desconformidade dos muros construídos pela autora, bem como constatado que a sua ruína não guarda relação com os desníveis de terreno, mas com o acúmulo de água decorrente do subdimensionamento do sistema de drenagem, não há se falar em culpa concorrente.
6. Caracterizada a responsabilidade da ré pelo evento danoso, escorreita a sentença que a condenou à indenização pelos danos materiais experimentados.
7. Ausente impugnação específica, em sede de contestação, quanto aos lucros cessantes, eventual discussão acerca do seu cabimento ou valor encontra-se preclusa.
8. Nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu “[...] manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas [...]”.
9. Recurso conhecido e desprovido.